Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0744669-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TELEFONICA BRASIL SA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito